Tribunal: TJBA
Processo: 0000693-26.2011.8.05.0020
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000693-26.2011.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: FAGNER DA SILVA NASCIMENTO Advogado(s): IAGO DUARTE TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRONÚNCIA. PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INACOLHIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS APÓS NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANTERIOR EM SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 30/01/2020. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM RAZÃO DE O ACUSADO HAVER SE EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA. ACUSADO QUE OSTENTA OUTRAS AÇÕES PENAIS, TENDO CUMPRIDO PENA . RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura excesso de linguagem quando o MM. Juiz sentenciante se limita a indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem qualquer emissão de juízo de valor capaz de influenciar os jurados quando do julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, que são a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, impositiva a pronúncia do acusado, descabendo falar em despronúncia ou absolvição sumária. 3. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão do Acusado e não havendo qualquer mácula na fundamentação da decisão que manteve a restrição, não há razões para revogação de sua segregação cautelar. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000663-26.2011.8.05.0020 da Comarca de BARRA DO CHOÇA/BA, sendo Recorrente IAGO DUARTE TEIXEIRA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, .